Tribunal: STF
Processo: ARE 1440619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELACÓES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.



    1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. Obedecido o prazo preconizado no artigo 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil. Portanto, tempestivo o recurso, deve ser afastada a preliminar contrarrecursal.



    2. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Juízo de origem como destinatário da produção da prova, que possui maiores condições de analisar eventual necessidade de realização da diligência. Hipótese na qual se afigura desnecessária a prova testemunhal para elucidação dos fatos.



    3. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula nº 382/STJ.



    Contrato de Cheque Especial Vinculado a Conta Corrente nº 010012233. No caso, tendo em vista que não há, nos autos, documento que demonstre a taxa de juros pactuada, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme a tabela do Bacen para as operações da espécie, exceto se a taxa cobrada for mais benéfica ao consumidor.



    Contrato de Cartão de Crédito nº 5183.XXXX.6474, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000012240, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000016470, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000032280, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000034620, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000014040, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000013330.



    No caso, levando em consideração a tabela do Bacen para as operações da espécie, constata-se que as taxas contratadas não apresentam significativa discrepância ou estão aquém da taxa média, motivo pelo qual não há razões para sua limitação.



    Contrato de Cartão de Crédito nº 4073.XXXX.3044, Contrato de Cartão de Crédito nº 5883.XXXX.9762, Contrato de Cartão de Crédito nº 4415.XXXX.9898, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 000139154887, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 000153618233, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000019530, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000023980, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000027860, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000034030 e Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000034990.



    No caso, os juros remuneratórios pactuados são muito superiores às taxas disponibilizadas pelo Bacen, razão pela qual devem ser limitados à taxa média de mercado por ele publicada. Contrato de Arrendamento Mercantil, não há demonstração a respeito da abusividade, devendo ser mantidos os encargos previstos na contratação.



    4. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, revigorada pela medida provisória n. 2.170-36/01 e desde que expressamente pactuada.



    Contrato de Cheque Especial Vinculado a Conta Corrente nº 010012233. No caso em lica, o contrato não foi juntado aos autos. Assim, diante da ausência de elementos informativos que demonstrem a contratação expressa acerca da capitalização de juros, bem como da inexistência de informação acerca da taxa de juros anual, a fim de verificar se é superior ao duodécuplo da mensal, resta vedada a cobrança.



    No restante dos contratos, verificadas taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo das mensais, nos termos do Resp nº 973827/RS, entende-se como contratada a capitalização mensal dos juros, como na hipótese.



    5. IOF. Legalidade da cobrança, inclusive de forma diluída nas parcelas. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331.



    6. COMISSAO DE PERMANÊNCIA. Licitude da cobrança, sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de inadimplemento contratual. No caso, não foi comprovada a contratação de comissão de permanência, sendo vedada a sua cobrança.



    7. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDEBITO. In casu, tendo ocorrido a revisão parcial do contrato, é viável juridicamente, tanto a compensação, quanto a repetição do indébito na forma simples.



    8. DESCARACTERIZACAO DA MORA. Impõe-se a manutenção da descaracterização da mora, diante do reconhecimento da abusividade de encargo da normalidade nos contratos de Cheque Especial Vinculado a Conta Corrente nº 010012233, Contrato de Cartão de Crédito nº 4073.XXXX.3044, Contrato de Cartão de Crédito nº 5883.XXXX.9762, Contrato de Cartão de Crédito nº 4415.XXXX.9898, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 000139154887, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 000153618233, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000019530, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000023980, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000027860, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000034030, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000034990. Já nos contratos Contrato de Cartão de Crédito nº 5183.XXXX.6474, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000012240, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000016470, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000032280, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000034620, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000014040, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000013330 e Contrato de Financiamento de Veículo nº 70008032913, não constatada a abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade, resta configurada a mora.



    9. CADASTROS DE INADIMPLENTES. Havendo o reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, não há como admitir a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes nos contratos de Cheque Especial Vinculado a Conta Corrente nº 010012233, Contrato de Cartão de Crédito nº 4073.XXXX.3044, Contrato de Cartão de Crédito nº 5883.XXXX.9762, Contrato de Cartão de Crédito nº 4415.XXXX.9898, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 000139154887, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 000153618233, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000019530, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000023980, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000027860, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000034030, Contrato de Empréstimo Pessoal nº 320000034990.



    10. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. Pedido concedido na origem. Ausência de interesse recursal. Apelo do réu não conhecido no ponto.



    11. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFAS NOMINADAS. Os requerimentos acerca do afastamento das tarifas CAD/Renovação, inserção de gravame, serviço de correspondente prestado a financeira, TAC, adiantamento depositante, mensalidade pacote de serviços, anuidade diferenciada mc tit, anuidade diferenciada e seguro cartão Proteg Cred, somente vieram a ser formulados nas razões do presente apelo, o que configura inovação recursal. Apelo não conhecido no ponto.



    12. TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA. PEDIDO GENÉRICO. Vedada a revisão de ofício (súmula 381, STJ). Apelo da parte autora não conhecido, no ponto.



    13. TARIFA “AVALIAÇÃO EMERGENCIAL DE CRÉDITO”. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, M do BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso.



    14. DANO MORAL. INOCORRÉNCIA. Ainda que possa ter havido falha na prestação do serviço, consubstanciada na informação repassada por funcionário do banco a respeito do saldo devedor da autora, tenho que não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. A situação enfrentada pela parte requerente não ultrapassou a esfera do mero dissabor.



    PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA.



    AGRAVO RETIDO DESPROVIDO.



    APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E, NAS PARTES CONHECIDAS, PARCIALMENTE PROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, parágrafo 1º, inciso III, e 192 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente